Tribunal: TJMT
Processo: 1004056-72.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004056-72.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EUNICE GERALDA FERREIRA CORDEIRO - CPF: 284.790.501-44 (EMBARGADO), CLAYTON CLERISTON WILLIAN DA SILVA PEREIRA - CPF: 692.465.481-91 (ADVOGADO), JOAQUIM OSCAR CORDEIRO - CPF: 141.762.891-04 (EMBARGADO), ELVIS GOMES DE LARA - CPF: 384.734.451-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ELVIS GOMES DE LARA

EMBARGADO(S):
EUNICE GERALDA FERREIRA CORDEIRO e outro

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por
ELVIS GOMES DE LARA
contra o acórdão em ID nº
247744162
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, pois o recorrente comprovou a sua posse, com ânimo de dono, de forma contínua, mansa e pacífica, pelo prazo de mais de 10 (dez) anos. O recorrente reside no local há mais de 50 (cinquenta) anos, tendo, portanto, direito de adquirir a propriedade por usucapião, independentemente de título e boa-fé.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o vício alegado, a fim de conceder efeito infringente.

Por sua vez, os embargados apresentaram contrarrazões em ID. 253272192,
pugnando pelo desprovimento do recurso
bem como ao pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026
§ 2º do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

ELVIS GOMES DE LARA

EMBARGADO(S):
EUNICE GERALDA FERREIRA CORDEIRO e outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELVIS GOMES DE LARA
contra o acórdão em ID nº
247744162
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO REINVIDICATÓRIA – JULGADA PROCEDENTE – REQUISITOS EFETIVAMENTE DEMONSTRADOS – USUCAPIÃO ALEGADA COMO MEIO DE DEFESA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 237 STF – NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1238, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL – MERAS ALEGAÇÕES – POSSE INJUSTA – VIOLÊNCIA E CLANDESTINIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS SUPORTADOS – ALEGAÇÃO DE BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL – INCOMPROVADO – ÔNUS DO AUTOR – ART 373, II - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, exigindo-se

a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. Se demonstrada a presença concomitante de tais requisitos, a procedência da ação é medida que se impõe.

É possível a arguição de usucapião como matéria de defesa nas ações petitórias e possessórias proposta em face do possuidor. (Súmula 237 STF)

A usucapião é um modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada da coisa com a observância dos requisitos legais (Artigo 1238 do Código Civil). Quando ausente a comprovação de tais requisitos legais, a improcedência do pedido é a medida que se impõe.

O ônus da prova incumbe
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.
(Art. 373, II, CPC)

A indenização
pordanomaterialexige
a comprovação efetiva do prejuízo. A ausência de prova inequívoca
dodanosofrido
inviabiliza o deferimento de qualquer reparação.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Elvis Gomes De Lara, ora Apelante, contra sentença
(ID. nº 240402251)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, que nos autos da Ação Reivindicatória, julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por EUNICE GERALDA FERREIRA e JOAQUIM OSCAR CORDEIRO na ação reivindicatória e, em consequência:

1 -

DECLARO
o direito de propriedade dos autores sobre o imóvel localizado na Travessa Antônio Pires Sobrinho, Quadra 43-A, Lote 06, Centro A, Rondonópolis, matriculado no Cartório de Imóveis sob o nº. 17.924.

2 -

CONDENO
o requerido, ELVIS GOMES DE LARA, a desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo compulsório, além de incorrer na multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

3 -

REJEITO
a exceção de usucapião apresentada pelo requerido, por não ter comprovado posse mansa, pacífica e de boa-fé.

Em decorrência do princípio da causalidade, condeno a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários
advocatíciosno
montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos
doart
. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando a execução de tais verbas suspensas por 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. (...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da posse de boa-fé;

Da configuração dos requisitos da exceção de usucapião arguida em matéria de defesa;

Da indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis implementadas no imóvel.

Recurso tempestivo e isento do recolhimento de custas.
(ID nº 242105675).

A parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante, defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 240402256).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Elvis Gomes De Lara, ora Apelante, contra sentença
(ID. nº 240402251)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, que nos autos da Ação Reivindicatória, julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por EUNICE GERALDA FERREIRA e JOAQUIM OSCAR CORDEIRO na ação reivindicatória e, em consequência:

1 -

DECLARO
o direito de propriedade dos autores sobre o imóvel localizado na Travessa Antônio Pires Sobrinho, Quadra 43-A, Lote 06, Centro A, Rondonópolis, matriculado no Cartório de Imóveis sob o nº. 17.924.

2 -

CONDENO
o requerido, ELVIS GOMES DE LARA, a desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo compulsório, além de incorrer na multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

3 -

REJEITO
a exceção de usucapião apresentada pelo requerido, por não ter comprovado posse mansa, pacífica e de boa-fé.

Em decorrência do princípio da causalidade, condeno a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários
advocatíciosno
montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos
doart
. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando a execução de tais verbas suspensas por 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. (...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da posse de boa-fé;

Da configuração dos requisitos da exceção de usucapião arguida em matéria de defesa;

Da indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis implementadas no imóvel.

Recurso tempestivo e isento do recolhimento de custas.
(ID nº 242105675).

A parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante, defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 240402256).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
ELVIS GOMES DE LARA.

APELADA: EUNICE GERALDA FERREIRA
CORDEIROe
JOAQUIM OSCAR CORDEIRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos autos que os autores, ora apelados, ajuizou Ação Reivindicatória visando à regularização da sua posse legítima do terreno situado no Travessa Antônio Pires Sobrinho, Quadra 43-A, Lote 06, Centro A, Rondonópolis, MT, que perfazem uma área total de 15x23 (345m2), matrícula 17.924, registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis – MT.

Após a instrução processual e apreciação das provas produzidas nos autos, sobreveio a r. sentença, onde o d. Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais com resolução de mérito, fundamentando nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, afirma o apelante que:

“(...) a r. decisão vergastada merece
reforma,porquanto
a parte Apelante reside no imóvel desde 1969, ou seja, a mais de 54 (cinquenta e quatro) anos, conforme restará demonstrado pelos argumentos a seguir aduzidos. (...) embora este exerça a posse desde o ano de 1969, ou seja 54 (cinquenta e quatro) anos, frisa-se que o Apelante traz prova documental há mais de 27 (vinte e sete) anos, o que por si só faz jus ao instituto
dausucapião
extraordinária. (...)”

Aduz ainda, que:
“(...) todas as testemunhas,
oraSra
. Cláudia Cristiana Mendes dos
Santos,Sr
. Dalmo
Joséda

SilvaeSra
. Irene Alves Santos, afirmaram com veemência
quehá
mais de 30 (trinta) anos tem conhecimento que o Apelante reside no imóvel em tela. (...)”

Assevera que:
“(...) em atenção ao princípio da eventualidade, caso Vossa Excelência não entenda pelo acolhimento da exceção de usucapião, o que argui hipoteticamente, insta consignar que a parte Apelante está sob a posse do imóvel em incontestável boa-
fé,fazendo
jus a reparação pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto as voluptuárias implementadas no imóvel em tela. (...) implementou diversas melhorias no local, transformando-o em sua residência. Logo, o Apelante tem o direito de ser indenizado pelas benfeitorias realizadas, caso a decisão seja mantida. Do mesmo modo, além do direito de indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis implementadas no imóvel em
tela,o
Apelante faz jus a retenção do
imóvelaté
a devida reparação (...)”

Lado outro, os recorridos defendem a manutenção do ato sentencial, afirmando que: “
(...) os apelados são os legítimos proprietários do imóvel, conforme comprovado pela matrícula 17.924 do Cartório de Registro de Imóveis. A posse do apelante foi sempre precária, uma vez que
o mesmo
nunca deteve o título de propriedade ou outro documento hábil que lhe garantisse o direito de permanecer no imóvel (...) O apelante não demonstrou a realização de benfeitorias no imóvel, tampouco a boa-fé necessária para pleitear indenização. Mesmo que houvesse melhorias, elas não têm o poder de alterar a propriedade do imóvel ou garantir a posse ao apelante. (...)”

Desta forma, passo a análise das teses expostas pelo apelante.

Da configuração dos requisitos da exceção de usucapião arguida em matéria de defesa;

É sabido que para a configuração da usucapião ordinária ou extraordinária prevista no art. 1.238, caput, do CC/2002, é necessária a comprovação do exercício da posse
ad
usucapionem
(dotada de ânimo de dono, exercida de forma contínua, mansa e pacífica) pelo decurso do prazo previsto em lei.

Senão vejamos:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

No caso em apreço, as circunstâncias fáticas jurídicas não corroboram com a alegação do recorrente, não restando comprovado a presença dos requisitos acima expostos, pois, o recorrente exerceu a posse do imóvel de forma precária e injusta.

Desta feita, extrai-se dos autos, que nos idos do ano de 2010, houve a invasão do imóvel pelo recorrente, evento que deu origem à ação de reintegração de posse nº. 5003-61.2011.8.11.0003, ajuizada pela então proprietária do imóvel, Sra. Eunice.

Vejamos trecho do referido documento:

Insta salientar, que a referida ação fora julgada improcedente devido à melhor posse demonstrada à época, pelo ora recorrente, porém, não afasta a natureza precária da posse exercida, configurando, assim, posse injusta, uma vez que não houve atos de violência, clandestinidade e precariedade.

Outrossim, é possível perceber da detida análise dos autos, que o recorrente residia no imóvel juntamente com seu genitor,
Jesserino
de Lara, até a venda do bem aos autores em 2013. Portanto, o verdadeiro possuidor e proprietário do imóvel era o Sr.
Jesserino
de Lara, que efetuou a venda do imóvel aos autores/recorridos.

Ademais, no presente caso, os apelados ajuizaram ação reivindicatória e por meio de documentos idôneos, comprovaram a propriedade do imóvel, objeto do presente litígio, conforme demonstrado pela matrícula do imóvel nº. 17.924, no Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis
(ID nº 240402168)
, que os legitima como proprietários.

Com efeito, se tratando de ação reivindicatória são três requisitos cumulativos: a comprovação da propriedade do reivindicante; a individualização do imóvel reivindicado e a demonstração da posse injusta, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Senão vejamos:

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Desta forma, a ação reivindicatória serve para obter a posse de determinado imóvel pelo seu real proprietário contra quem a detenha injustamente.

In
casu
, o contrato de compra e venda
(ID nº 240402164)
datado de 4 de outubro de 2013, firmado por
Jesserino
de Lara e sua esposa Eunice Gonçalves da Mota Lara, confirma a aquisição do bem por Joaquim Oscar Cordeiro e Eunice Geralda Ferreira Cordeiro, ora apelados.

Restou demonstrado ainda, a individualização do bem, visto que o contrato acima citado descreve as confrontações e medições do terreno, objeto da presente lide.

Portanto, a meu ver, ocorreu a efetiva comprovação dos requisitos da ação reivindicatória extraídos da leitura do artigo 1228 do Código Civil, por parte dos recorridos. Enquanto, não restou devidamente preenchidos os requisitos indispensáveis para acolhimento da exceção de usucapião, presentes no artigo 1238 do Código Civil, razão pela qual a manutenção do
decisum
fustigado é a medida que se impõe.

Nesse sentido, trago farto entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS DE “MIDIAS – GRAVAÇÕES DE DEPOIMENTOS DA REQUERENTE, DA RÉ E DE TESTEMUNHAS) – PRELIMINAR REJEITADAS
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – USUCAPIÇÃO EXTRAODRINÁRIA ALEGADA EM CONTESTAÇÃO (RECONVENÇÃO) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE PELO PERÍODO EXIGIDO –INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.038 DO CÓDIGO CIVIL E DO ARTIGO 373, II, DO CPC -
SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

(...) Não ficando demonstrado o preenchimento dos requisitos disposto no artigo 1.038 do Código Civil, impõe-se a improcedência do pedido de usucapião extraordinária, requerida em sede de contestação, na ação de reivindicação de posse, mormente porque não comprovado o requisito temporal exigido.

(...) Deve ser mantida a sentença de procedência da ação reivindicatória, eis que demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC.

(N.U 0001039-24.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRODUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE AO JULGAMENTO DO MÉRITO – UTILIZAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONEXOS –
INEXISTÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI – COMPROVAÇÃO DE QUE A POSSE ERA EXERCIDA DE MANEIRA PRECÁRIA (MERA DETENÇÃO) – REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO POR MEIO DA USUCAPIÃO NÃO EVIDENCIADOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“(...) A posse animus
domini
é aquela exercida pelo possuidor com ânimo de dono (
possessio
cum animo
domini
), ou seja, com a convicção de proprietário. Logo, a posse ad
usucapionem
exige que o possuidor tenha "como sua" a propriedade, de forma continuada (ininterrupta) e incontestada (mansa e pacífica, sem oposição). (...)”

(N.U 1004034-74.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

Da indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis implementadas no imóvel.

Indo ao ponto fulcral do pedido, percebo que razão não assiste à recorrente.

A meu ver, embora fosse exigível eventual indenização contra os recorridos, não vislumbro nos autos, qualquer prova acerca de quais seriam as benfeitorias e/ou espécies realizadas no imóvel objeto da presente lide,
tratando-se portanto
de mero pedido genérico.

Ademais, a extensão dos danos materiais, pois, embora possa vir a ser presumível, em determinadas situações, é sabido que tal pedido deve vir acompanhado de prova do valor do dano, o que inexiste nos autos.

Desta forma, a indenização
pordanomaterialexige
a comprovação efetiva do prejuízo, sendo que se ausente provas inequívocas
dodanosofrido
, inviabiliza o deferimento de qualquer reparação, portanto tal pedido merece rejeição.

Portanto, no caso em apreço, sendo julgado improcedente a ação principal, bem como, ausente a demonstração de qualquer fato que ensejasse tal reparação, o referido pedido merece rejeição, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

(...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da recorrente, para o importe de 15% (quinze por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão
,
pois o recorrente comprovou a sua posse, com ânimo de dono, de forma contínua, mansa e pacífica, pelo prazo de mais de 10 (dez) anos. O recorrente reside no local há mais de 50 (cinquenta) anos, tendo, portanto, direito de adquirir a propriedade por usucapião, independentemente de título e boa-
fé.

Entretanto, ao revisar a mencionada decisão embargada, verifica-se que a matéria foi amplamente fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado, sendo analisada de forma clara e coerente.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, o que não se verifica no presente caso.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024